Tribunal: TJBA
Processo: 0500480-84.2020.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500480-84.2020.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: BRUNO EMILIANO DA CONCEIÇÃO

Advogado(s)
:
SÉRGIO PAIVA DE OLIVEIRA, ANDREY BORGES SILVA SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO ACUSADO. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE, TAMBÉM, DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO ART. 413 DO CPP ATENDIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia nada mais é do que um juízo de probabilidade, considerando as provas carreadas nos autos. A
convicção exigida nesta fase é de existência dos elementos mínimos de aptidão, quais sejam, materialidade certa e autoria provável, mas não quanto ao teor da denúncia, tampouco às teses defensivas. O
Conselho de Sentença, revestido da competência outorgada na Carta Constitucional, resolve o mérito.

No caso dos autos, há indícios de autoria em relação ao recorrente, o que impõe o deslocamento da competência para aferição do crime aos jurados.
Existe prova extrajudicial e judicial capazes de demonstrar os indícios mínimos de autoria, notadamente os laudos periciais e a prova oral (na fase inquisitorial e em juízo).

O conjunto probatório demonstra indicativos de que o acusado efetuou disparos contra a vítima, disparos estes que quase a levaram ao óbito.

Inviável, também, o acolhimento do pedido de desclassificação, eis que existentes indícios do dolo do acusado.

Nessa fase procedimental há juízo de fundada suspeita, ao invés de juízo de certeza, necessário para a condenação, de modo que eventuais incertezas propiciadas pelas provas devem ser resolvidas sempre em favor da sociedade, prestigiando-se a regra do
in dubio pro societate
.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n° 0500480-84.2020.8.05.0201,
de
Muritiba
/BA, sendo recorrente
BRUNO EMILIANO DA CONCEIÇÃO
,
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto,
pelas razões dispostas no voto.